Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-76.2008.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001495-76.2008.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
ENGEMIX S.A, é embargado ELIZABETH DE ALMEIDA ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462/50000 -Voto no 30934
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0001495-76.2008.8.26.0462/50000
2a Vara Cível de Poá (processo no 0001495-76.2008.8.26.0462)
Embargante: Engemix S/A
Voto no 30934.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ré ao v. acórdão de fls. 272/278, alegando que: a) não foi demonstrada a
existência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano moral
afirmado pela autora; b) as testemunhas arroladas pela autora foram ouvidas
como meras informantes; e c) o julgado encerra ofensa ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, por serem
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
O acórdão foi bem fundamentado e não violou o
artigo 93, IX, da Constituição Federal. Afirmou que, “por culpa da ré, que não
registrou o marido da autora quando devia e não recolheu as contribuições previdenciárias a
que estava obrigada, a autora ficou impedida de requerer pensão por morte à Previdência
Social por quase quatro anos, e enfrentou grave crise financeira, confirmada pela prova oral.
Experimentou, assim, aflição, sofrimento e constrangimento relevantes, mais, portanto, que
mero aborrecimento, que dão direito à indenização moral” (fls. 277/278).
O acórdão deixou claro, como se vê, que o dano
moral experimentado pela autora
que se revela do só exame das
circunstâncias do caso decorreu de omissão da ré, não alterando tal cenário
o fato de depoimentos colhidos em audiência de instrução
que apenas
corroboraram a conclusão já apresentada
terem sido prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001495-76.2008.8.26.0462/50000 -Voto no 30934
3
independentemente de compromisso.
Sendo assim, não havendo o que suprir no
acórdão, rejeito os embargos de declaração
SILVIA ROCHA
Relatora